Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-90.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA – BENS APREENDIDOS. EXCESSO DE PRAZO IMOTIVADO NA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESTITUIÇÃO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não é inepta a petição inicial e emenda que descreve os fatos que supostamente sustentam a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Ademais, as provas juntadas aos autos são capazes de formar o convencimento do órgão julgador. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a restituição ao autor de alguns dos bens arrolados em auto de apreensão (“a) dois Motores elétricos; b) 7 Barras de ferro para travar andaime; c) 18 placas de andaime – piso; d) 1 Carrinho de mão; e e) uma Escada de ferro”) e ao pagamento da quantia de R$ 9.400,00 “[...] a título de conversão em perdas e danos da obrigação de restituir 25 cavaletes para andaime”.
3. Ficou comprovado nos autos que diversos bens foram apreendidos em uma ação de fiscalização urbanística da Administração (DF Legal), que demoliu obra irregular e apreendeu diversos equipamentos de construção, como motores elétricos, betoneira, cavaletes para andaimes, barras de ferro para travar andaime, placas de andaime, carrinho de mão e escada de ferro.
4. Ocorre que, apesar de transcorrido largo lapso temporal desde aquela autuação, e da parte ter solicitado administrativamente a devolução dos bens poucos dias após a apreensão, o Distrito Federal quedou-se inerte imotivadamente, acarretando prejuízos à parte, que detinha alguns dos bens por aluguel no momento da apreensão e teve que arcar com o seu custo junto ao proprietário, conforme explicitado na sentença.
5. Aliás, em sede de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão liminar proferida para restituição de parte dos bens (processo no 0701820-12.2020.8.07.9000), ficou consignado por esta Turma:
“[...] Em exame preliminar e à vista dos documentos que instruem o processo da origem, também verifiquei excesso de prazo na conclusão do processo de mais de 5 meses, para procedimento de restituição que, por sua natureza e simplicidade, deveria ter sido concluído em 60 dias. Com mais razão ainda quando dois dos equipamentos apreendidos pertencem a terceiro e eram objeto de locação pelo autor.
Tomo ainda por fundamentação o fato de que o excesso do prazo na conclusão do processo configura indevido confisco de bens pelo Estado, ainda que temporário, e que, inobstante o Distrito Federal condicionar a liberação dos bens ao pagamento de multas e outras despesas, nenhum documento nesse sentido foi juntado, seja neste recurso, seja no processo na origem. [...]” (ID 34456358)
6. As vagas e genéricas alegações da peça recursal sobre a inexistência do prejuízo alegado, além de também abordarem itens que não foram objeto da condenação, não infirmam o reconhecimento do prejuízo fundamentado em documentação juntada aos autos, pois o recorrente não se incumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.